Tribunal: TCU
Processo: 038.254/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5231/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.254/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Elcinei Noronha dos Santos (XXX.933.081-XX); Eliane Fernandes da Silva (XXX.249.457-XX); Ivete Alves de Souza (XXX.592.567-XX); Jorge Jose Rodrigues de Sousa (XXX.428.137-XX); Jose Luiz Spicacci de Sequeira e Silva (XXX.171.737-XX); Marco Aurelio Bernardino Correa (XXX.403.017-XX); Maria Jose Freitas de Barros (XXX.748.407-XX); Maria das Gracas de Anchieta Correa (XXX.494.857-XX); Regina Lucia Pereira Fernandes (XXX.576.857-XX); Sergio de Oliveira Tosta (XXX.654.637-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.